Tribunal: TJDFT
Processo: 0719542-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719542-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDA BORDIM MOREIRA SOARES, ANDRE FERNANDO MOREIRA SOARES, ADRIANA MOREIRA SOARES, MOREIRA SOARES &amp; CIA COMERCIO DE ALIMENTOS DE CANDIDO MOTA LTDA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Adriana Moreira Soares e Outros contra a decisão interlocutória da 14a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (proc. no 0709461-43.2024.8.07.0001, ID no 192250132). 2. Em suas razões, em suma, os agravantes esclarecem que eram beneficiários do plano de saúde operado pelo agravado, cuja rescisão ocorreu de maneira unilateral e sem observar as exigências impostas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, o que vem lhes acarretando dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. Destacam que o representante legal da empresa contratante, Celso José Soares, estava realizando tratamento de saúde e precisa se submeter a cirurgia cardiovascular para substituição de prótese valvar aórtica e os agravantes devem ser readmitidos na qualidade de beneficiários, nas mesmas condições do ajuste anteriormente vigente. 4. Pedem a antecipação de tutela recursal para que sejam novamente incluídos como beneficiários do plano de saúde e, no mérito, a reforma da decisão para restabelecer o contrato mantido até a resolução definitiva da controvérsia. 5. Preparo recolhido (IDs no 59077272, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 8. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 9. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 10. As disposições contidas na Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU no 19/99, preveem que, em caso de rescisão contratual, as operadoras de planos ou de seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência (art. 1o). 11. Apesar da autorização regulamentar, somente é admissível a rescisão contratual quando preenchidos os seguintes requisitos: a) o prazo de vigência mínima de 12 meses do contrato rescindendo; b) comunicação prévia ao consumidor com a antecedência de, pelo menos, 60 dias; c) oferta ao consumidor de plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. 12. Esses requisitos estão expressamente previstos na Resolução Normativa no 195/2009, editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS: “Art. 17 - As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.” 13. Os agravantes questionam que o plano foi cancelado sem a observância das exigências prévias supracitadas. Todavia, conforme ponderado na decisão recorrida, o agravado notificou regularmente a empresa contratante em 12/1/2024 (ID no 189840469), esclarecendo que o ajuste seria mantido até 7/4/2024. 14. Nesse cenário, constata-se que a comunicação do plano de saúde à empresa contratante observou o prazo mínimo exigido pela ANS nos casos de resilição contratual do plano de saúde na modalidade empresarial. 15. O tratamento médico que inviabiliza a resilição do contrato de plano de saúde é aquele garantidor da sobrevivência ou da incolumidade física do beneficiário. Os documentos apresentados pelos agravantes não demonstram que o beneficiário, Celso José Soares, atualmente esteja submetido a tratamento médico dessa natureza, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso. 16. A substituição da prótese aórtica já tinha previsão de ser feita e decorre de condição de saúde do beneficiário que não é inédita. Os agravantes também não demonstraram a impossibilidade de migrar para outro plano de saúde aproveitando as carências já cumpridas, tampouco os requisitos quanto ao tempo de permanência, as propostas de adesão e o relatório de compatibilidade entre os planos de origem e o de destino. 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelos agravantes. DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 20. Comunique-se à 14a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 14 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO